Tribunal: TJDFT
Processo: 0031166-72.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES.

1. A indenização por lucro cessante, estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel, inibe a inversão da multa moratória em benefício do consumidor.

2. Lucros cessantes, fixados em percentual equivalente ao aluguel, com termo final a data da averbação do habite-se na matrícula do imóvel.